Tribunal: TJDFT
Processo: 0747334-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0747334-17.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE SEABRA NETO EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça sobre os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração (ID 54349712). Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator